Tribunal: TJDFT
Processo: 0724810-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724810-31.2020.8.07.0000 RECORRENTES: COTRIL AGROPECUÁRIA LTDA, COTRIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LIMITADA, DOMINGOS PEREIRA DE ÁVILA JÚNIOR, HENRIQUE PEREIRA DE ÁVILA RECORRIDO: JUCELINO LIMA SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. I – A suspensão da execução individual em razão do deferimento da recuperação judicial, art. 6o, §4o, da Lei 11.101/05, não autoriza a desconstituição da penhora via Bacen Jud realizada anteriormente e será do Juízo Universal a competência para deliberar sobre os atos expropriatórios subsequentes. II – Agravo de instrumento desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 6o, caput, § 2o, 9o, inciso II, 47, 49, 52, inciso III e 59, todos da Lei 11.101/200547, sustentando, em ligeira síntese, que o acórdão deixou de observar que a competência exclusiva do Juízo Universal, para decidir acerca do patrimônio da recuperanda, independe do fato de a penhora ser anterior ao pedido de recuperação judicial, porquanto é vedado ao juízo perante o qual tramita a demanda executória a prática de qualquer ato no sentido do prosseguimento do processo executivo, especialmente a liberação dos valores bloqueados. Ao final, pedem que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados RODRIGO VIANA FREIRE, OAB/GO 17.412, IGOR LEONARDO COSTA ARAÚJO, OAB/GO 18.207, FELIPE MELAZZO DE CARVALHO OAB/GO 23.170 e HUDSON MARTINS MARQUES, OAB/GO. 47.206 (ID 24527698 - Pág. 22). O recorrido, em contrarrazões, pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 6o, caput, § 2o, 9o, inciso II, 47, 52, inciso III e 59, todos da Lei 11.101/2005, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do colegiado, que no julgamento dos aclaratórios consignou “Em relação ao prequestionamento, os artS. 6o, caput, e § 2o, 9o, inc. II, 47, 52, inc. III, e 59, todos da Lei 11.101/05, não foram mencionados nas razões do agravo de instrumento, razão pela qual os embargantes/agravantes estão inovando nestes declaratórios, o que é inadmissível” (ID 23596903 - Pág. 4). Caracterizado está, portanto, o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial (...). Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp 1688581/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 2/12/2020). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao aludido malferimento ao artigo 49 da LFR, uma vez que a conclusão colegiada, no sentido de que “deferido o processamento da recuperação judicial, todas as ações e execuções contra o devedor devem permanecer suspensas pelo prazo de 180 dias, e não extintas. Desse modo, não há fundamento para se desconstituir a penhora e será do Juízo Universal a competência para deliberar sobre os atos expropriatórios subsequentes” (ID 21063481 - Pág. 4), encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. A propósito, confira-se; (...) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. COMPENSAÇÃO E RETENÇÃO DE VALORES DAS EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO. INFLUÊNCIA NA EFETIVIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. INTERESSE DOS DEMAIS CREDORES. SÚMULA No 83/STJ. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 quanto da Lei n. 11.101/2005, devem ser realizados pelo Juízo universal. Inteligência do art. 76 da Lei n.11.101/2005. Tal entendimento estende-se às hipóteses em que a penhora seja anterior à decretação da falência ou ao deferimento da recuperação judicial. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação" (AgInt no CC 166.811/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 18/02/2020). 2. Na hipótese, trata-se de compensação de valores e liberação de pagamentos retidos pela Petrobrás decorrentes da rescisão unilateral dos contratos firmados entre as partes, crédito esses sujeitos à recuperação judicial, com risco e influência direta na efetividade do plano de recuperação judicial e no concurso de credores, atraindo a competência do juízo recuperacional. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1593237/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/5/2021). Dessa forma, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.” (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). Determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas em nome dos advogados RODRIGO VIANA FREIRE, OAB/GO 17.412, IGOR LEONARDO COSTA ARAÚJO, OAB/GO 18.207, FELIPE MELAZZO DE CARVALHO OAB/GO 23.170 e HUDSON MARTINS MARQUES, OAB/GO 47.206 e que as relativas ao recorrido se deem em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029